Tribunal: TJSP
Processo: 2193606-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001020831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2193606-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que
é impetrante RONALDO VAZ DA SILVA e Paciente FERNANDO PIRES DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
FÁBIO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2193606-61.2020.8.26.0000,Itaquaquecetuba, voto no 46.399 M, pág. 2/5
Habeas
Corpus
Criminal
no
2193606-61.2020.8.26.0000
Comarca: Itaquaquecetuba
Impetrante: Ronaldo Vaz da Silva
Paciente: Fernando Pires de Oliveira
Corréu: Isaias Lima da Silva
Voto no 46.399
Vistos.
A presente ordem é impetrada em favor
do
paciente,
que
estaria
sofrendo
constrangimento ilegal imposto pelo Juízo da 2a
Vara
Criminal
do
Foro
de
Itaquaquecetuba,
Processo
no
2193606-61.2020,
em razão da conversão de sua prisão em flagrante em
preventiva e posterior manutenção, em decisões
carentes de fundamentação e apesar da ausência
dos
pressupostos
autorizadores
da
custódia
cautelar. Aponta, ademais, para o excesso de
prazo para a formação da culpa.
Requer o impetrante a revogação da
prisão
preventiva,
acenando
ainda
com
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2193606-61.2020.8.26.0000,Itaquaquecetuba, voto no 46.399 M, pág. 3/5
possibilidade
de
aplicação
de
medidas
cautelares diversas ao cárcere.
Liminar indeferida por este Relator.
Vieram as informações do Juízo. O
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela
denegação da ordem.
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante e
está sendo processado pela suposta prática de
roubo majorado, por duas vezes em continuidade
delitiva, e do delito previsto no art. 158,
§§1o e 3o, do Código Penal.
Pelas
cópias
juntadas
aos
autos,
verifica-se haver provas da materialidade do
crime e suficientes indícios de autoria.
A decisão de conversão da prisão em
flagrante
em
preventiva
foi
devidamente
fundamentada (cópia a fls. 33/35), com vistas à
garantia da ordem pública, salientando-se corretamente, na oportunidade, a gravidade
concreta dos supostos crimes, praticados em
tese
mediante
grave
ameaça
e
emprego
de
violência contra as vítimas.
O mesmo, pode ser dito, ademais, acerca
da decisão que manteve a custódia cautelar,
sendo certo que, inalterado o quadro fático,
era
mesmo
desnecessária
nova
fundamentação
exaustiva.
E, de fato, trata-se, em tese, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2193606-61.2020.8.26.0000,Itaquaquecetuba, voto no 46.399 M, pág. 4/5
roubos praticados com o emprego de arma de
fogo, em que o paciente e o corréu Isaías Lima
da Silva, passando-se por policiais, teriam
abordado
as
vítimas,
que
transitavam
em
automóvel transportando produtos cosméticos e,
além
de
terem
supostamente
subtraído
o
automóvel e tais produtos, teriam obrigado as
ofendidas a fornecerem seus cartões bancários e
senhas, restringindo sua liberdade por cerca de
3 horas enquanto realizavam compras.
As
circunstâncias
acima
delineadas
também demonstram que seriam insuficientes, no
presente caso, as medidas cautelares previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Oportuno anotar que as teses de inocência do paciente não podem ser
consideradas como fundamentos para a revogação
da prisão preventiva, pois as concessões de
tais
benefícios
demandam
análise
e
considerações sobre o mérito da ação penal, o
que é vedado na presente via eleita.
É certo ainda que a prisão preventiva,
a qual possui natureza processual, não deve ser
confundida com a prisão penal. Ou seja, o
princípio da presunção de inocência não é
afetado pelo instituto da prisão cautelar.
Outrossim, os argumentos de primariedade, bons antecedentes e ocupação
lícita não são suficientes, por si sós, para a
obtenção do benefício pleiteado.
Quanto ao alegado excesso de prazo,
anoto que a interpretação literal da contagem
dos prazos processuais não tem mais lugar nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2193606-61.2020.8.26.0000,Itaquaquecetuba, voto no 46.399 M, pág. 5/5
dias de hoje, quer porque a criminalidade
aumentou de modo expressivo, quer porque em
determinados processos mais complexos, há a
necessidade de providências. E, no presente
caso, é certo que a pandemia causada pelo
COVID-19 acabou por ocasionar o fechamento dos
fóruns, o que dificultou o andamento do feito.
Não obstante, anoto que a audiência de instrução e julgamento foi designada para
16.11.2020.
Não
há,
destarte,
qualquer
constrangimento ilegal a ser afastado.
Por esses motivos, meu voto denega a
presente ordem.
FÁBIO GOUVÊA
Relator